Tribunal: TJDFT
Processo: 0771909-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO NORMATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PELA VIA POSTAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a finalidade de declarar a inexigibilidade das multas em seu nome e os consequentes cancelamentos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não foi notificada das autuações de infração e, por isso, perdeu a oportunidade de apresentar recurso. Aduz que, mesmo cadastrada no SNE, não recebeu a segunda notificação referente à penalidade. Requer a reforma da sentença para anulação dos autos de infração indicados na inicial. De forma subsidiária, requer que seja dado provimento para parcelamento das respectivas multas mediante a emissão de boleto bancário.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à parte. Contrarrazões apresentadas (ID 59597327).
4. A controvérsia gravita sobre a regularidade dos autos de infração, no que diz respeito ao cumprimento das notificações de autuação e do julgamento da defesa prévia.
5. O artigo 281, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias da autuação e, fixada a penalidade, será expedida nova notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. No que tange à notificação eletrônica, nos termos no artigo 282-A, § 2o, do CTB c/c artigo 4o, §§ 6o a 8o e art. 5o, da Resolução n. 931/2022, do CONTRAN, considera-se notificado o usuário 30 (trinta) dias após a inserção da informação no SNE e envio da respectiva mensagem, independentemente do seu acesso ao referido sistema, e substitui qualquer outra forma de notificação. No mesmo sentido, já entendeu essa Turma Recursal: Acórdão 1710600, 07556240720228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023.
6. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o veículo possui inscrição junto ao Sistema de Notificação Eletrônica-SNE desde 18.11.2019 (IDs 59596058 - Pág. 11 e 59597309 - Pág. 2), o que dispensa a remessa da notificação pela via postal, presumindo-se a ciência do infrator tanto em relação à autuação quanto à penalidade, conforme disposto no art. 5o, I e II, da Resolução do CONTRAN n. 636/2016.
7. Extrai-se do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 312, a obrigatoriedade da notificação do infrator para que seja garantida a ampla defesa da pessoa notificada e observado o devido processo legal. Desse modo, restou comprovado que as notificações eletrônicas ocorreram mediante sistema eletrônico em que o veículo possui registro desde 2019, não havendo cerceamento do direito da condutora na via administrativa. Destarte, não se vislumbra ilegalidade na autuação e na imposição de penalidade decorrente do descumprimento da legislação de trânsito. Precedentes: Acórdão 1690168, 07632550220228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.
8. Portanto, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade dos autos de infração impugnados.
9. O pedido subsidiário de parcelamento dos débitos constitui inovação recursal, uma vez que não foi deduzido perante o juízo de origem, impedindo sua análise em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. A sentença, portanto, não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A parte recorrente vencida deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação, contudo fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.